Tribunal: STF
Processo: ARE 1250316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 11):
    “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
    1. Não havendo evidências reais e suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado em juízo para fornecimento geral e universal à população, e não existindo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, não é cabível a a dispensação do fármaco demandado judicialmente.
    2. Nada obstante, no caso concreto o tratamento já se iniciou por força da liminar deferida, razão pela qual não é razoável a suspensão do tratamento nesta fase.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 19)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “A parte apelada propôs demanda judicial no intuito de obter, gratuitamente, do Estado do Paraná, medicamento de alto custo necessário ao tratamento de sua enfermidade.” (eDOC 17, p. 2)
    Aduz-se, nesse sentido, que (eDOC 17, p. 3):
    “Sob a alegação de respeito ao direito à saúde previsto no art. 6.º da Constituição Federal, a r. decisão recorrida incorreu em ofensa ao artigo 196, também da Constituição Federal.
    O artigo encerra preceito relativo à saúde pública, que se não confunde com o direito individual à saúde. O exercício deste direito individual está condicionado às balizas gerais estabelecidas em conformidade com o dispositivo constitucional. A ampla interpretação dada pelo acórdão ao aludido artigo, sem atentar para os limites que ele mesmo prescreve, importa tratamento desigual. Ainda, impõe ao Poder Público o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de suportar, em detrimento da maioria dos necessitados.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 34)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, observa-se que o acórdão recorrido, ao contrário do afirmado pela parte Recorrente, não se fundamentou em medicamento de alto custo para negar provimento ao recurso do Estado do Paraná, mas no entendimento de que, “independentemente das questões jurídicas acerca de haver ou não comprovação científica da superioridade do medicamento pleiteado sobre o tratamento disponibilizado pelo sistema público, bem como de tratar de uso off label, tendo sido inciado o tratamento (no caso há mais de dois anos), entendo que em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, é incabível a suspensão nesse momento, salvo comprovada ineficácia. O que não ocorreu nos autos.” (eDOC 11, p. 6)
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 6): 
     “Extrai-se dos autos que o paciente no caso desta ação civil pública (ARNO FELÍCIO SCHONS, hoje com 54 anos de idade) é portador de Doença de Behcet" (CID 10 H30.1 + M35), tendo sido ajuizada a presente ação em 30.11.2015 objetivando o recebimento do medicamento INFLIXIMABE, conforme prescrição médica.
    Por força da decisão que deferiu a antecipação da tutela em 11.08.2016 (ev. 37 da origem), o paciente vem recebendo o medicamento pleiteado e fazendo o tratamento conforme prescrição médica, conforme restou confirmado nos autos relatado em outubro de 2016 (ev. 73).
    (...)
    Nesse contexto, independentemente das questões jurídicas acerca de haver ou não comprovação científica da superioridade do medicamento pleiteado sobre o tratamento disponibilizado pelo sistema público, bem como de tratar de uso off label, tendo sido inciado o tratamento (no caso há mais de dois anos), entendo que em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, é incabível a suspensão nesse momento, salvo comprovada ineficácia. O que não ocorreu nos autos.
    Portanto, ressalvada a posição pessoal deste Relator, entendo que no caso concreto, não se mostra razoável a suspensão da medicação, cujo tratamento está em andamento há anos, sem indicação de ineficácia.” (grifos meus)
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1193032-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente